Tribunal: TJMT
Processo: 0006628-33.2011.8.11.0003
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006628-33.2011.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MARIA MADALENA DA ASSUNCAO - CPF: 173.110.551-72 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (EMBARGADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (EMBARGADO), NELSON GONZALES FILHO - CPF: 737.757.707-04 (EMBARGADO), MATTHEW JAMES JANSEN - CPF: 225.815.438-33 (EMBARGADO), MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI - CPF: 083.373.478-48 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES - CPF: 018.456.748-39 (EMBARGADO), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (EMBARGADO), BERNARD ARTHUR HENNIES - CPF: 697.789.907-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil e tributário. Embargos de declaração. Honorários advocatícios. Execução fiscal extinta. Alegada omissão quanto a precedente do
stj
e tema
1255
do
stf
. Ausência de vícios. Embargos de declaração rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve a decisão monocrática que negara provimento à apelação, subsistindo sentença que extinguiu execução fiscal com condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados nos percentuais mínimos previstos no art. 85, §3o, do CPC, incidentes sobre o valor da CDA cancelada.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de enfrentar precedente do Superior Tribunal de Justiça (
AgInt
no REsp 2.172.681/MT), que reconheceu a
inestimabilidade
do proveito econômico em execução fiscal extinta por embargos à execução; e (
ii
) determinar se houve omissão quanto ao Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal, que trata da singularidade das causas em que figura a Fazenda Pública e da fixação de honorários segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III.
Razões de decidir

3.
O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4.
O acórdão embargado examinou expressamente a alegação de
inestimabilidade
do proveito econômico, afastando-a com base na existência de valor certo e determinado da CDA cancelada, o que afasta a alegada omissão quanto ao precedente citado, ainda que não o tenha mencionado nominalmente.

5.
A ausência de referência expressa ao Tema 1.255 do STF não configura omissão, por não haver tese firmada com efeito vinculante nem determinação de suspensão nacional dos processos, não sendo obrigatória sua apreciação pelo colegiado.

6.
Os fundamentos relacionados ao Tema 1.255 foram suscitados apenas nos embargos de declaração, caracterizando inovação recursal, o que é vedado nesta via de fundamentação vinculada.

7.
A utilização dos embargos de declaração para rediscutir a aplicação dos critérios de fixação de honorários configura tentativa de revisão do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV.
Dispositivo

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, parágrafo único; 85, §§ 2o, 3o, 5o e 8o; 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
EDcl
no N.U 1032364-33.2022.8.11.0041,
Rela
. Desa.
Vandymara

Zanolo
, j. 5.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de D
eclaração

opostos
contra o acórdão que,
à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto para manter a decisão monocrática que havia negado provimento à apelação, subsistindo a sentença que extinguiu a Execução Fiscal n. 0006628-33.2011.8.11.0003, com condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados nos percentuais mínimos previstos no art. 85, §3o, do Código de Processo Civil, incidentes sobre o valor da CDA cancelada
, tendo sido assim ementado:

“
Ementa
:
direito processual civil e tributário. Agravo interno. Honorários advocatícios. Execução fiscal e embargos à execução. Impossibilidade de aplicação do critério de equidade. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que fixou honorários advocatícios, de forma escalonada, nos percentuais mínimos previstos no art. 85, §3o, do Código de Processo Civil, nos autos de execução fiscal extinta em razão do acolhimento dos embargos à execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, quando o proveito econômico decorrente do acolhimento dos embargos à execução seria, segundo o agravante, inestimável.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 587, reconhece a autonomia entre execução fiscal e embargos à execução, permitindo a fixação cumulativa e independente de honorários em cada uma das ações.

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal estabelece que a aplicação do art. 85, §8o, do CPC é restrita a hipóteses excepcionais, como causas de baixa complexidade ou com valor da causa irrisório ou inestimável.

5. No caso, o valor da execução supera R$ 8.800.000,00, sendo o crédito fiscal desconstituído certo e determinado, o que evidencia a existência de proveito econômico mensurável, afastando a aplicação da equidade.

6. A ausência de novos fundamentos aptos a infirmar os argumentos da decisão agravada autoriza sua manutenção, nos termos do art. 1.021, §3o, do CPC.

IV. Dispositivo

7. Agravo interno não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 3o e 8o; 1.021, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 587; STJ, Tema 1076; STJ,
AgInt
no REsp n. 1966922/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 30.3.2022; TJ-MT, AI n. 0002894-69.2011.8.11.0037, j. 4.2.2025; TJ-MT,
EDcl
no AI n. 0006630-03.2011.8.11.0003, j. 2.7.2025
”.

Em suas razões recursais, o embargante alega a ocorrência de omissão no acórdão quanto ao enfrentamento do precedente específico do Superior Tribunal de Justiça proferido no
AgInt
no REsp 2.172.681/MT, envolvendo as mesmas partes e situação idêntica, no qual se reconheceu que, em execuções fiscais extintas em razão da procedência dos embargos à execução, o proveito econômico seria inestimável, impondo a fixação de honorários por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

Sustenta, ainda, omissão em relação ao Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal (RE 1.412.069), que reconheceu a singularidade das causas em que a Fazenda Pública figura como parte e delimitou que, nessas hipóteses, a fixação dos honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando condenações excessivas.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões apontadas e, em consequência, fixados os honorários advocatícios por apreciação equitativa
.

(Id.
309126885
).

O embargado
apresentou contrarrazões, defendendo que não há vícios a serem sanados, porquanto o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão ao reconhecer que o proveito econômico corresponde ao valor certo e determinado da CDA cancelada, sendo inaplicável a equidade. Aduz que o Tema 1.076 do STJ é vinculante e deve prevalecer, e que o Tema 1.255 do STF não gerou ordem de suspensão nacional dos processos, inexistindo omissão a ser suprida. Requer, por fim, que os embargos sejam rejeitados, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, diante de seu caráter protelatório
.
(Id.
310138358
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclaratório
.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão recorrido.

A alegação do embargante é de que o acórdão teria sido omisso quanto ao enfrentamento do precedente específico do Superior Tribunal de Justiça, proferido no
AgInt
no REsp 2.172.681/MT, no qual, em situação idêntica e entre as mesmas partes, teria sido reconhecido que o proveito econômico seria inestimável, impondo a fixação de honorários por equidade.

No entanto, o acórdão embargado enfrentou de forma expressa a tese de
inestimabilidade
, afastando-a ao consignar que a execução fiscal foi ajuizada com base em CDA cujo valor era certo e determinado, de modo que o cancelamento do crédito tributário representou benefício econômico concreto e mensurável. Ainda que não tenha feito menção nominal ao precedente indicado, houve análise do argumento central, o que afasta a alegada omissão
.

Quanto à alegada omissão acerca do Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal, o embargante sustenta que o colegiado deveria ter considerado a singularidade das causas envolvendo a Fazenda Pública, em que a fixação dos honorários por equidade poderia ser admitida em razão do impacto ao erário.

Contudo, a ausência de manifestação sobre o Tema 1.255 do STF não configura omissão, pois inexiste tese firmada com efeito vinculante, tampouco determinação de suspensão nacional dos processos que tratam da matéria, não sendo obrigatória a manifestação do colegiado sobre temas ainda não pacificados.
Neste sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. TEMA 1255 DO STF AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO. SOBRESTAMENTO INDEVIDO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve a fixação de honorários advocatícios em 8% sobre o valor atualizado da causa, com redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC. Alega a embargante omissão quanto à aplicação do Tema 1255 do STF e requer, subsidiariamente, o sobrestamento do feito.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses:

(i) verificar se a ausência de manifestação expressa sobre o Tema 1255 do STF configura omissão passível de correção por meio de embargos de declaração; e

(
ii
) avaliar a possibilidade de sobrestamento do feito diante da pendência de julgamento definitivo do referido tema, bem como a admissibilidade de inovação recursal.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.022 do CPC autoriza embargos de declaração apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. A ausência de manifestação sobre o Tema 1255 do STF não configura omissão, pois inexiste tese firmada com efeito vinculante, tampouco determinação de suspensão nacional dos processos que tratam da matéria, não sendo obrigatória a manifestação do colegiado sobre temas ainda não pacificados.

5. Os argumentos relativos ao Tema 1255 foram suscitados somente nos presentes embargos, caracterizando inovação recursal, o que é vedado nesta via.

6. O acórdão embargado analisou adequadamente a questão dos honorários advocatícios, aplicando corretamente o escalonamento previsto nos §§ 2o, 3o e 5o do art. 85 do CPC, bem como a redução do § 4o do art. 90 do mesmo código, em conformidade com a jurisprudência consolidada.

7. Também não se aplica o critério equitativo previsto no Tema 1076 do STJ, destinado a causas de valor irrisório ou inestimável, o que não é o caso dos autos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso rejeitado.

Tese de julgamento: “Não configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre tema de repercussão geral ainda pendente de julgamento definitivo pelo STF, sendo incabível a inovação recursal em embargos de declaração. Do mesmo modo, mostra-se inadequada a suspensão do feito na ausência de expressa determinação de suspensão em âmbito nacional.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022; 85, §§ 2o, 3o e 5o; 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
EDcl
na
Ap
1012527-02.2016.8.11.0041, rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.7.2021; STJ, Tema 1076; STJ, Tema 587; STJ, Súmula 153
”.
(N.U 1032364-33.2022.8.11.0041,
Rela
. Desa.

V andymara G alvão R amos P aiva

Z
anolo
,
Terceira Câmara de Direito Público
,
j.
5
.
6
.
2025).
(Destaquei).

Acrescent
o
que os argumentos relativos ao Tema 1.255 foram suscitados apenas nos presentes embargos de declaração, caracterizando inovação recursal, o que é vedado nesta via estreita.

Conclu
o
, portanto, que o acórdão embargado analisou adequadamente a questão dos honorários advocatícios, aplicando corretamente o escalonamento previsto nos §§ 2o, 3o e 5o do art. 85 do Código de Processo Civil, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verific
o
que a alegação de
omissão
, por parte desta Colenda Câmara, não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270). A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser
fundados
em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 24918/2018,
Desa.

Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado
, 2
.
5
.2018
).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Com tais considerações
,
REJEITO

os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão ora atacado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025